Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-66.2021.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - CPF: 019.425.791-60 (RECORRENTE), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), FACEBOOK MIAMI, INC. - CNPJ: 22.576.790/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1003513-66.2021.8.11.0025

Data do Julgamento:

12/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente:

HELLEN SUSAN CAVICHIOLI

Recorrido:

CLARO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR –TELEFONIA MÓVEL – TRANSFERÊNCIA UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR PARA TERCEIRO – FRAUDES REALIZADAS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de reclamação cível promovida por em face de CLARO S.A. e FACEBOOK Brasil S/A em que a parte reclamante informa que é cliente da empesa de telefonia, sendo titular da linha móvel, porém a empresa transferiu seu chip de celular para terceiros sem qualquer solicitação neste sentido. Aduz que em decorrência da transferência unilateral da titularidade teve diversos aplicativos das mídias sociais hackeados, uma vez que eram cadastrados pelo seu terminal telefônico. Por fim, entrou em contato com a empresa, mas não obteve êxito.

2.
In casu
, alegando a Recorrida o bloqueio injustificado de sua linha telefônica, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva disponibilização/utilização dos serviços, mister do qual não se desincumbiu. Ademais, não comprovou nos autos qualquer solicitação da parte autora para realização da transferência da titularidade.

3.
Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora. Assim, a conduta de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral

4.
O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda as tentativas de resolução administrativa por parte da autora que permaneceu por aproximadamente 08 dias com sua linha desativada (25/10/2021 a 04/11/2021).

6.
Sentença parcialmente reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Hellen Susan Cavichioli em face de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA e CLARO S/A.

Em síntese a autora informa que era titular da linha telefônica no 66. 99900-9790, entretanto, a reclamada CLARO S/A transferiu a titularidade da linha para terceiros sem qualquer solicitação. Sustenta que seus aplicativos nas mídias sociais eram cadastrados com o número telefônico, de modo que os fraudadores passaram a ter acesso a todas as suas contas e passaram a realizar diversas fraudes.

Busca a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que as fraudes somente ocorreram por falha da ré que realizou a transferência unilateral da titularidade.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante das considerações tecidas, JULGO PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para: (i) Uma vez que há nos autos a informação de que a requerente já recuperou sua linha e aplicativos, apenas confirmar o direito da autora á linha telefônica que mantinha em sua titularidade e foi cancelada e habilitada em nome de terceiros à sua revelia;

(ii) Condenar a requerida CLARO S.A ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se apresenta razoável e suficiente a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela sua ação ilícita, incidindo juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da fixação do quantum indenizatório, nos termos do entendimento sufragado pela Seção de Dissídios Privados do STJ, no REsp no 1.132.866/SP

A parte autora, por sua vez, apresentou recurso inominado. Se insurge tão somente em relação ao quantum indenizatório arbitrado, pugnando pela sua majoração.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço o presente recurso inominado, uma vez que preenchido os pressupostos recursais.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da falha na prestação do serviço pela reclamada, uma vez que procedeu a transferência unilateral da linha telefônica da autora para terceiro sem qualquer solicitação, tendo o demandante, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, fixado no decisum, deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por HELLEN SUSAN CAVICHIOLI, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022